Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes deve ser aferida com base nos elementos apresentados pela parte autora na petição inicial. Na hipótese, os elementos de informação reunidos na exordial permitem reconhecer que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. Aplicável as normas consumeristas ao caso concreto, tendo em vista a adequação do autor como consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, e da ré, ora apelante, como fornecedora, à luz do art. 3o do CDC.
3. A transferência dos valores para a compra de moeda estrangeira foi realizada ainda no período de vigência do contrato de correspondência, de forma que a ré IEX Agência de Viagens e Turismo recebeu os valores na qualidade de correspondente cambial da corretora União Alternativa, de forma que o inadimplemento do negócio relativo à compra da moeda estrangeira pelo autor, enseja a responsabilidade solidária da apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.
4. Cabível a incidência da taxa Selic, porquanto não há qualquer outro índice de correção convencionado entre as partes, a teor do disposto no art. 406, do CC.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.